Tribunal: TJDFT
Processo: 0701101-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701101-98.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ FERNANDES FILHO RECORRIDA: ROSA MARIA CARNEIRO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE POR ÔNUS E OBRIGAÇÕES INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA. MULTA DEVIDA POR TOTAL DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença reconheceu que, com a realização do negócio jurídico, operou-se a transferência da posse do referido bem ao ora agravante, devendo ele ser o responsável, doravante, por todos os direitos, ônus e obrigações que incidiram sobre o imóvel. Dessa forma, que não há que se dizer que o débito do IPTU do imóvel continua vinculado a agravada, ao contrário do que tenta sustentar o recorrente. 2. Em relação a alegação do agravante de que o imóvel em debate é bem de família por pertencer à família da sua ex-esposa, o que se pode constatar dos autos é que o negócio foi celebrado pela agravada diretamente com o recorrente; o contrato de permuta foi realizado em favor do agravante e a obrigação de transferência determinada na sentença é para o nome dele e não de sua ex- esposa, sendo o imóvel, para efeitos legais, do agravado. Com isso, não é possível reconhecer qualquer comprovação por parte do recorrente de que o imóvel que já deveria há muito estar registrado em seu nome não possa ser penhorado. 3. A multa aplicada destina-se a compelir o cumprimento da determinação judicial imposta, com resultados satisfatórios e em prazo razoável, não se justificando que seja fixada em valor irrisório. 4. É discricionariedade do magistrado a imposição de multa diária ao réu, bem como o prazo a ser fixado, conforme teor do art. 537 do CPC, sendo assim, se o juiz a quo entendeu pela aplicação da multa, não há o que se questionar sua aplicação, visto que se mostra razoável e proporcional ao caso, ainda mais quando se leva em consideração o tempo pela qual a recorrida busca a efetivação de seus direitos, sempre sem qualquer satisfação. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando ser desproporcional o valor aplicado a título de multa, levando-se em consideração a quantia que deu ensejo ao processo de conhecimento; b) artigo 1o da Lei 8.009/1990, alegando a impenhorabilidade do imóvel, ao argumento de que é onde reside sua ex esposa; c) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, asseverando que cabe à recorrida comprovar que não se trata de bem de família o imóvel objeto da penhora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Outrossim, ressalto que é discricionariedade do magistrado a imposição de multa diária ao réu, bem como o prazo a ser fixado, conforme teor do art. 537 do CPC, sendo assim, se o juiz a quo entendeu pela aplicação da multa, não há que se questionar sua aplicação, visto que se mostra razoável e proporcional ao caso, ainda mais quando se leva em consideração o tempo pelo qual a recorrida busca a efetivação de seus direitos, sempre sem qualquer satisfação” (ID Num. 10527795 - Pág. 2). Assim, rever tal assertiva é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A mesma sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta ao artigo 1o da Lei 8.009/1990, porquanto infirmar a conclusão do órgão colegiado de que “Em relação a alegação do agravante de que o imóvel em debate é bem de família por pertencer à família da sua ex-esposa, o que se pode constatar dos autos é que o negócio foi celebrado pela agravada diretamente com o recorrente; o contrato de permuta foi realizado em favor do agravante e a obrigação de transferência determinada na sentença é para o nome dele e não de sua ex esposa, sendo o imóvel, para efeitos legais, do agravado” (ID Num. 10527795 - Pág. 2) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente, não merece curso o inconformismo pela suposta violação ao artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1564742/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017